Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE QUESTÃO REFERENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo disposto no art. 34 da Lei 11.697/2008 e no art. 3o da Resolução 3/2000 deste TJDFT, a competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é de natureza absoluta em razão da matéria, abarcando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural; sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; e o parcelamento do solo para fins urbano.
2. Tratando-se de ação de usucapião, contendo interesse exclusivamente privado e não envolvendo interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para processar e julgar é da Vara Cível do local do imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.